Tribunal: TJBA
Processo: 8045728-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045728-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU

Advogado(s)
:
RAFAEL MOURA CARVALHO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 112 E TEMA 378 DO STJ. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade de crédito tributário mediante apresentação de seguro garantia.

II. Questão em discussão

2. 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à tese de superação (
overruling
) da Súmula 112 e do Tema 378 do STJ em razão do art. 835, § 2º, do CPC/2015; (ii) à incidência dos reflexos do Tema 1263 do STJ para fins de suspensão da exigibilidade do crédito ; e (iii) à natureza da pretensão da embargante como tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando para a rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão pertinente à vigência do CPC/2015, concluindo que a equiparação do seguro garantia a dinheiro limita-se à garantia da execução e não altera o rol taxativo do art. 151 do CTN para fins de suspensão da exigibilidade.

5. A Súmula 112 e o Tema 378 do STJ, que estabelecem que apenas o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito, permanecem vigentes, inexistindo a tese de superação (
overruling
) aventada pela embargante.

6. O Tema 1263 do STJ trata da suspensão de protestos e inscrição no CADIN, matéria distinta da suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutida nestes autos.

7. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios deve ser interna ao julgado, inexistindo vício quando a decisão apenas diverge do entendimento defendido pela parte.

IV. Dispositivo

8. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração no
agravo interno no
agravo de instrumento
nº

8045728-39.2025.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
CLARO S/A

e
, como embargado,
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.